Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos. Compulsando os autos de origem, verifico que foi interposta petição de desistência da ação (ID 98245291), em face de declaração de acordo firmado entre os litigantes. Intimem-se as partes para que se manifestem a respeito do prosseguimento do presente recurso de agravo de instrumento. Publique-se.